Tribunal: STF
Processo: Rcl 79444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Interfile Serviços de BPO Ltda., em 12.5.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010835-09.2017.5.03.0110, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “TERCEIRIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. VÍNCULO DE EMPREGO. Antes do advento da Lei 13.429, publicada em 31/3/2017, era considerada ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontravam nas exceções previstas no item III da referida súmula, inserindo-se nas atividades-fim do tomador de serviços, diante do claro objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho. Comprovado nos autos que a reclamante desenvolvia atividades tipicamente bancárias, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização, diante do claro objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho, devendo-se declarar nulo o contrato firmado com as fornecedoras de mão de obra, consoante dispõe o artigo 9º da CLT, reconhecendo-se o vínculo empregatício da obreira diretamente com o banco tomador de serviços” (fl. 3, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Os embargos de declaração opostos por Interfile Serviços de BPO Ltda. foram acolhidos nos seguintes termos:



    “Trata-se de embargos de declaração apresentados por INTERFILE SERVICOS DE BPO LTDA. (ID. b27f947) cujo foco é o despacho de admissibilidade do recurso de revista apresentado (ID. d300f88). Tempestivos, recebo os embargos de declaração. O despacho de admissibilidade impugnado não se pronunciou, é fato, sobre uma suposta ‘necessidade em ver debatida a questão acerca da licitude da terceirização havida in casu à luz da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 958252’. 



    A Turma, no entanto, declarou o caráter inovatório da tese sustentada pela recorrente (decisão declarativa - ID. 9ca2a4d - Pág. 1) e, no aspecto, o recurso peca ao não combater tal fundamento, somente insistindo na declaração de efeito vinculante e na constitucionalidade da terceirização de atividades fim. 



    DOU PROVIMENTO aos embargos, pois, para afirmar desfundamentado o recurso no aspecto” (fl. 3, e-doc. 32).



    Interfile Serviços de BPO Ltda. interpôs agravo de instrumento pendente de análise até a presente data.



    2. Interfile Serviços de BPO Ltda. alega descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Assevera que “a controvérsia discutida nos autos possui estrita aderência aos Precedentes Vinculantes vindicados, seja porque as atividades realizadas pelo trabalhador e inseridas no objeto social da empresa JAMAIS poderiam ser entendidas como atividade fim de qualquer Instituição Financeira, seja porque, à luz dos citados Precedentes Vinculantes do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o pleito autoral foi fundamentado no fato de que ‘o obreiro sempre esteve inserido no ciclo produtivo bancário, exercendo atividades FIM do empreendimento’, e as decisões vinculantes do STF não mais distinguem as atividades meio e fim para fins de declaração da ilicitude, por consequência, os pedidos deveriam ter sido julgados improcedentes, sob pena de vulneração aos Precedentes Vinculantes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente Reclamação, a fim de cassar as decisões proferidas pelo E. TRT da 3ª Região. Por consectário, requer seja, em juízo de retratação, reformado o v. Acordão oriundo da 2ª Turma do E. TRT da 3ª Região, declarando a licitude da terceirização e julgando improcedente o pleito de vínculo empregatício com o tomador de serviços e seus consectários, tudo nos termos da ADPF 325 e RE 958.252, cujo caráter é vinculante. Se assim não entender, pugna, ao menos, pelo processamento do Recurso de Revista, a fim de que a adequação da decisão seja realizada pelo C. TST” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre a beneficiária e o banco tomador dos serviços e condenada a reclamante solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, ao condenar o ente tomador pelas verbas trabalhistas de empregado terceirizado, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.738-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 27.6.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 4. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.963-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora